Tribunal: TJPA
Processo: 0828465-96.2017.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0828465-96.2017.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: VALDEMIR AMORIM CADETE

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CPC. INCIDÊNCIA DA TESE JURÍDICA VINCULANTE
Nº 954 FIRMADA PELO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
O recurso.
Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil.

2.
Fato relevante.
A decisão agravada fundamentou-se na Tese Jurídica Vinculantes nº 954 firmada pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não tem repercussão geral a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante apresentou argumentos suficientes a infirmar o fundamento sobre a negativa de repercussão geral da questão controversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravante, em que pese tenha interposto o recurso adequado, não apresentou fundamentos de confronto e/ou de superação de precedente para demonstrar a incorreção ou impropriedade do elemento normativo do paradigma aplicado ao caso concreto, mas apenas a repristinação de argumentos referentes a violação ao texto constitucional quanto a progressão funcional de servidor público.

5. Em casos semelhantes ao ora analisado, como, por exemplo, no processo nº 0054662-97.2012.8.14.0301, em que os autos haviam sido encaminhados ao STF para análise do agravo do art. 1.042 do CPC interposto contra a não admissão do recurso extraordinário pelo juízo regular de admissibilidade, o processo foi devolvido a esta Corte com a determinação de aplicação da tese firmada no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.048.686 (Tema nº 954/STF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão agravada, fundamentada na Tese Jurídica Vinculante nº 954 firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC: arts. 1.021 e 1.030, I.

Jurisprudência relevante citada:
Tese Jurídica Vinculante nº 954 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na 3ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (22 a 29 de janeiro de 2025),
por unanimidade, em
negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário,
nos termos do voto do Relator, Desembargador Vice-Presidente Roberto Gonçalves de Moura. Julgamento presidido pela Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
(Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
- Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
(ID nº
20.105.50
1
)
,
contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (ID nº 1
8.791.500
), fundada na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, sendo aplicada tese fixada no Tema 954 do Supremo Tribunal Federal.

Nos presentes autos, a 1ª Turma de Direito Público proferiu acórdão reconhecendo o direito à progressão funcional por antiguidade da servidora.

Contra esta decisão, o ora agravante interpôs recurso extraordinário (ID nº
18
.
4
67.250
), alegando, em síntese, violação ao disposto nos artigos

2º, III, 37, XIV, 60, §4º, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da separação dos poderes, da regra que impede a acumulação de acréscimos pecuniários e dos critérios de concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos.

Foi negado seguimento ao recurso extraordinário (ID nº 1
8.791.500
), com base no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria discutida no recurso extraordinário já havia sido submetida ao regime de repercussão geral, no Recurso Extraordinário com Agravo n.º 1.048.686 (TEMA 954).

O Município de Belém, reiterando os argumentos de seu recurso extraordinário, maneja o presente agravo interno, fundado no art. 1.021 do Código de Processo Civil, alegando que a progressão funcional de servidores não se encontra prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias, tampouco na Lei Orçamentária Anual, o que impede qualquer reconhecimento do referido direito.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID nº 2
1
.
38
2.335
.

É o relatório.

VOTO

De início, ressalta-se que o agravo interno é o recurso adequado para enfrentar decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, do CPC, ou seja, diante da aplicação da sistemática da repercussão geral, de modo que, sendo tempestivo e a parte (Fazenda Pública) isenta de custas, tenho que não há motivos para não conhecer do agravo interno.

Sem questões preliminares,
passo a analisar
o mérito.

Pois bem, conforme relatado, o recorrente se insurge contra o deferimento da progressão funcional por antiguidade à servidora, argumentando que as normas municipais reguladoras da matéria são dotadas de eficácia contida,
carecendo de regulamentação, o que impediria seu deferimento pelo Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

No entanto, a decisão agravada fundamentou-se na Tese Jurídica Vinculantes nº 954 firmada pelo STF, segundo a qual não tem repercussão geral a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público.

Dessa forma, o recorrente não apresentou fundamentos de confronto e/ou de superação de precedente para demonstrar a incorreção ou impropriedade do elemento normativo do paradigma aplicado ao caso concreto, mas apenas a repristinação de argumentos referentes a violação ao texto constitucional quanto a progressão funcional de servidor público.

Importante consignar que
,
em casos semelhantes ao ora analisado, como, por exemplo, no processo 0054662-97.2012.8.14.0301, em que os autos foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal para análise do agravo do art. 1.042 do CPC interposto contra a não admissão do recurso extraordinário pelo juízo regular de admissibilidade, o processo foi devolvido a esta Corte com a determinação de aplicação da tese firmada no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.048.686 (Tema nº 954/STF).

Outrossim, cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

Com todo o exposto, voto pelo
des
pr
ovimento do agravo interno,
em virtude de não haver distinção que afaste a incidência da tese de ausência de repercussão geral apontada na decisão recorrida.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
- Relator

Belém, 29/01/2025